Tribunal: TJDFT
Processo: 0754856-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754856-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: SERGIO FELIPE FERNANDES, JUDITE MARIA FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Apresentação de Contestação Intempestiva – Constituição de Advogado – Dificuldade Financeira – Justa Causa – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Efeito Suspensivo Indeferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Os agravantes pretendem a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso, para obstar a tramitação do feito principal até a análise do colegiado. Requerem o reconhecimento de justa causa, apta a justificar a reabertura do prazo de defesa, ante a existência de dificuldades financeiras que impossibilitaram as partes rés de constituírem advogados. Diante dos riscos decorrentes do prosseguimento do feito com aplicação dos efeitos da revelia, pedem a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o art. 223 do Código de Processo Civil permite a dilação de prazos em caso de justa causa: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” A justa causa deve ser compreendida como aquela que torna absolutamente inviável o exercício do ato processual. Não é o caso da impossibilidade de constituição de advogado particular por dificuldades financeiras. A representação por advogado constitui condição de prosseguibilidade do feito. Ocorre que, em caso de impossibilidade financeira de constituir um patrono particular, as partes poderão recorrer à representação pela Defensoria Pública. Segundo o art. 185 do Código de Processo Civil, “A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita.” O site da Defensoria Pública do Distrito Federal informa que a instituição funciona em diversos locais do DF, inclusive com unidades móveis, com a finalidade de oferecer um serviço acessível a toda a população. Nesse contexto, a afirmação de que as dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes os impediram de constituir advogado, exigindo, portanto, a devolução de prazo nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil não possui a probabilidade de provimento do recurso necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, aos Agravados para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator